Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704563-16.2022.8.07.0014 APELANTES: LUIZA CAROLINA LIMA DA COSTA, ADRIANA FERREIRA LIMA, CANUTA DOS SANTOS FERREIRA APELADAS: CANUTA DOS SANTOS FERREIRA, LUIZA CAROLINA LIMA DA COSTA, ADRIANA FERREIRA LIMA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 56551965, intime-se a Defesa das apeladas para apresentar contrarrazões aos recursos. 2. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator